Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709377-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUZIA ALVES DE SOUZA, LUZIA APARECIDA GONCALVES DE SOUSA, LUZIA ARAUJO FRANCA, LUZIA DA CONCEICAO SOUSA, LUZIA DA ROCHA SIMAO DA SILVA, LUZIA DA SILVA ALMEIDA, LUZIA DA SILVA SANTOS, LUZIA DAS GRACAS FERREIRA DE MELO, LUZIA DE ARAUJO SA, LUZIA DE MESQUITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUZIA ALVES DE SOUZA e outros contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em 19/12/2022 foi determinada a suspensão do presente processo para aguardar o julgamento do RESP 1.301.935/DF. O referido processo ainda não foi definitivamente julgado. Está concluso à Ministra Assusete Magalhães, Relatora, para julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial, com agravo interno e impugnação, desde 5/5/2023. Determino que o feito permaneça suspenso por mais seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator